Tribunal: TJDFT
Processo: 0710439-65.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Desclassificação. Dolo de matar. Indícios insuficientes. Recurso provido.
I. Caso em exame
1 - Recurso em sentido estrito de decisão que desclassificou o crime de homicídio qualificado tentado para outro crime não relacionado à competência do Tribunal do Júri.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se há indícios suficientes de que o réu agiu com dolo de matar a vítima.
III. Razões de decidir
3 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (art. 413/14, CPP).
4 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – depoimentos da vítima e de testemunhas, laudos periciais e imagens do crime -, e não demonstrada, de plano, a ausência de animus necandi, a incerteza quanto ao dolo deve ser resolvida pelo conselho de sentença.
IV. Dispositivo
5 – Recurso provido.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP. CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1291692, 0006398-83.2017.8.07.0005, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJe: 27/10/2020.